Tribunal: TJSP
Processo: 2057232-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO– Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 – A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO– Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 – A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057232-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RICARTE
BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
2
VOTO no 2009
Habeas corpus no 2057232-38.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
PACIENTE: Ricarte Bezerra
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do juízo
fundamentada Alegação de imperiosidade da soltura em virtude
do surto de disseminação do Covid-19 A pandemia do novo
Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e
generalizado
Liberdade provisória incabível
ORDEM
DENEGADA
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente Ricarte
Bezerra, que teria cometido, o delito tipificado no artigo 157 “caput” c.c.
Artigo 14, inciso II ambos do Código Penal, contra ato do juízo da 13a Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo, que manteve a prisão preventiva
do paciente.
Sustenta a impetrante que a prisão cautelar é
desproporcional, merecendo o paciente medida cautelar diversa da prisão.
Aduz que a fundamentação utilizada pelo magistrado é inidônea eis que
fundada apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta que o paciente
possui condições favoráveis, sendo primário e no caso de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
3
condenação, é possível afirmar acerca da possibilidade de ser fixado o regime
aberto, o que sedimenta a conclusão de que a prisão é desproporcional.
Assevera ainda, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Sustenta que a manutenção do cárcere, nesse período crítico da doença
COVIT-19, é desproporcional, pois o sistema penitenciário reúne inúmeras
condições propagadoras da doença, em face da falta de ventilação, condições
de higiene, concentração de um número muito grande de pessoas em um
único local. Demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente
privado da liberdade, requereu a impetrante a concessão liminar da ordem de
liberdade provisória, mediante imediata expedição de alvará de soltura, em
favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 24/26), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 32/33).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 36/40).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do juízo da
13a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, que manteve a prisão
preventiva do paciente. Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
4
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, constou das declarações prestadas pela vítima a vítima
N.P.A.A., ouvida perante a autoridade policial (fl. 06 dos autos originários),
asseverou que: “o fato aconteceu perto das 18:40 horas; que o Indiciado
surgiu e disse: ME DÁ O TELEFONE; que disse: NÃO TENHO TELEFONE;
que então o Indiciado disse: SE VOCÊ NÃO ME DER O TELEFONE VOU
ENFIAR A FACA EM VOCÊ; que tentou correr e o Indiciado e puxou a
Declarante pelo cabelo jogando-a no chão; que então pediu ajuda e o
Indiciado correu; que o Indiciado não conseguiu levar a bolsa já que ficou
segurando; que o Indiciado não mostrou nenhuma faca; que restou
machucada no joelho e passou por atendimento hospitalar; que tem certeza
que o Indiciado aqui apresentado é pessoa que cometeu o crime; que passou
por reconhecimento formal e não tem dúvida sobre ser o Indiciado o
responsável pelo crime.”
Assim, segundo consta, o paciente foi, ao menos em
tese, responsável por ter cometido o crime de roubo tentado, o que denota, em
tese, periculosidade, coonestando o cabimento da medida prisional para
garantia da ordem pública.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao decretar a
prisão preventiva do paciente, tecendo suas considerações e descendo às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
5
peculiaridades do caso concreto (fls. 70/76 dos autos originários):
“Vistos. 1. Em análise preliminar, não verifico a
existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante,
tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. A situação
fática encontra-se subsumida às hipóteses previstas no artigo302 do Código
de Processo Penal. Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do
autuado. 2. Apresentado o autuado em audiência de custódia, questionou-se
pormenorizadamente sobre as circunstâncias da prisão, nos exatos termos da
Resolução no 213/2015 do CNJ e da Resolução no 740/2016 do Órgão
Especial do TJSP, em cumprimento aos artigos 7o e 9o da Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica). 3. Não
houve relatos de abuso ou violência na ação policial. 4. Para a decretação
da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três
requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser
a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução
criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Ademais,
deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado
com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado
reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas
de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida
sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos
suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). Na hipótese em apreço, a prova
da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de ROUBO
encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
6
da vítima e das testemunhas ouvidas. Segundo consta, o autuado teria
tentado roubar os pertences de uma vítima, mediante grave ameaça da
exercida com o uso de uma faca e ainda a derrubou ao chão. Houve, ainda,
reconhecimento positivo pela vítima. Assentado o fumus comissi delicti,
debruço-me sobre o periculum in libertatis. NÃO há indicação precisa de
endereço fixo, nem de atividade laboral remunerada. Não bastasse isso, o
autuado possui ação penal em curso também pelo crime de roubo, suspenso
nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o que indica que, se
solto, certa maneira se furtar aos atos do processo, em prejuízo à regular
instrução criminal. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar,
impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo
qual CONVERTO a prisão em flagrante de RICARTE BEZERRA em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de
Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão e ENCAMINHE-SE ao IML
6. Comunique-se ao Juízo da 17a Vara Criminal da Barra Funda, Pr
0005480-67.2018.8.26.0635, a conversão deu sua prisão em flagrante em
preventiva, assim como sua citação, encaminhando-se cópia deste termo e da
certidão que o citou. Saem os presentes intimados.7. Em vista do disposto no
Decreto no 8.858/16 e na Súmula Vinculante no 11, justifico houve
manutenção das algemas para a garantia da integridade física de todos os
participantes da audiência, além das pessoas que se encontram no recinto e
fora dele. O número de autuados apresentados para as audiências de
custódia é muito superior ao número de policiais destacados para garantir a
segurança dos trabalhos.8. Tratando-se de audiência registrada em sistema
áudio-visual e de processo digital, dispensada a assinatura física das partes
em inteligência do artigo 1.269, § 1o, das NSCGJ.9. Não havendo óbice na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
7
utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as
ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio
e vídeo, conforme CD identificado, [arquivado em cartório]. Nada mais”
Posteriormente, quando da análise de pedido de
liberdade provisória, o juízo de conhecimento, apontado como autoridade
coatora, novamente alicerçou sua decisão a contento (fl. 80 dos autos
originários):
“Vistos. Fls. 72/74:Os argumentos da defesa escrita
não demonstram, pelo menos até o momento, o desacerto da Acusação.
Materialidade comprovada, a responsabilidade será apurada durante a
instrução, uma vez que não ficou infirmada na preliminar. Não configurando
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 397 do C.P.P., com a nova
redação dada pela Lei 11719/08, mantenho o recebimento da denúncia. Nos
termos do Provimento CSM 2545/2020, suspendo o processo por 30 dias,
contados da sua publicação (16/03/2020), ao final do qual deverão os autos
voltar conclusos para designação de audiência, retirando de pauta o ato
marcado na decisão proferida à fl. 53/54.A custódia cautelar já foi analisada
recentemente (fl. 53/54), e, em que pese os argumentos da defesa, o crime foi
praticado com violência e grave ameaça, o que, por si só, impede a
concessão de liberdade provisória nos termos do art. 4, inciso I, c, da
recomendação62/2020 do CNJ. Não fosse o bastante, o réu é morador de
rua, não sendo desarrazoado imaginar,que em liberdade, na atual pandemia
que estamos enfrentado, ofereceria risco a sua saúde e aos demais. Dê-se
ciência. São Paulo, 20 de março de 2020”
E ainda, quando da prestação de informações para
análise do remédio heroico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
8
“Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos
em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que
seguem: O paciente foi preso em flagrante delito em 24 de fevereiro de 2020,
pela suposta prática do delito de roubo. Realizada a audiência de custódia, a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. (fls.
531/33) Em 02 de março de 2020, o paciente foi denunciado como incurso
nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal. (fls. 01/02) A denúncia foi
recebida em 04 de março de 2020, tendo sido determinada a citação do
paciente, nos termos da nova redação do artigo 396 do Código de Processo
Penal, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia
22/04 p.f. Na mesma oportunidade, em cumprimento ao art. 316, parágrafo
único, do CPP, recentemente alterado pela Lei no 13.964/19, mantive a
custódia cautelar do acusado, entendendo, s.m.j., que o delito imputado ao
acusado é grave e revela periculosidade de quem o pratica, especialmente
quando exercido mediante violência. Assim, faz-se necessária à custódia
cautelar para o resguardo da ordem pública. Lado outro, a medida extrema é
conveniente à instrução processual a fim de garantir que as testemunhas, em
especial a vítima, prestem depoimentos isentos e sem qualquer receio. Anoto
que os indícios de autoria estão presentes nas declarações da vítima. Ela
relatou o ocorrido e reconheceu o acusado como sendo o autor do delito ( fls.
07). Ademais, declinou ser morador de rua, sendo temerária sua soltura no
momento, o que colocaria em risco a instrução processual. Como se não
bastasse, o autuado possui ação penal em curso também pelo crime de roubo,
suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o que
indica que, se solto, certamente irá se furtar aos atos do processo, em
prejuízo à regular instrução criminal. (fls. 53/54)(fls.53/54) A defesa
preliminar foi apresentada, por Defensor Público, em 18 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
9
(fls. 72/74 Por decisão proferida em 20 de março de 2020, mantive a decisão
que recebeu a denúncia e, nos termos do Provimento CSM 2545/2020,
determinei a suspensão do processo por 30 dias, contados de sua publicação
(16/03/2020), retirando de pauta o ato marcado na decisão proferida às fls.
53/54. Na mesma oportunidade, reavaliei e mantive a custódia cautelar do
paciente (fl. 80). Nesta data, nos termos do Provimento CSM 2549/2020,
determinei a suspensão do processo até o dia 30/04/2020, ao final do qual
deverão os autos voltar conclusos para designação de audiência de instrução
e julgamento. Por fim, entendo, s.m.j., que permanecem íntegros os motivos
ensejadores da prisão cautelar do acusado, não havendo qualquer alteração
em sua situação processual. Em que pese a recente crise sanitária, o acusado
não pertence a nenhum grupo de risco e não há informações sobre
problemas de saúde. Ademais, o crime foi praticado com violência e grave
ameaça, o que, por si só, impede a concessão de liberdade provisória nos
termos do art. 4, inciso I, c, da recomendação 62/2020 do CNJ. Entendo
serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à
disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las.”
Logo, quanto aos fundamentos específicos da
medida decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao
manter a custódia cautelar do paciente, tecendo suas considerações e
descendo às peculiaridades do caso concreto, sendo absolutamente
desarrazoada a pretensão defensiva de desmerecê-la.
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
10
Argumenta a impetrante, outrossim, que o paciente é
primário, trabalhadores e possuem residência fixa. Contudo, isto, por ora, não
tem o condão de traduzir que o paciente apresenta “condições favoráveis”
suficientes a ponto de ser colocado em liberdade. Isto sem falar na já
mencionada necessidade de se preservar a ordem pública diante das
peculiaridades de sua conduta. Ademais, o delito imputado prevê pena em
corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo absolutamente
inviável, neste momento, vislumbrar a pena efetiva que eventualmente será
aplicada. Se não bastasse, o paciente responde a outro processo, também pelo
crime de roubo.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Em suma, no presente ensejo, o que efetivamente se
tem é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar dos pacientes, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal.
Quanto ao surto da doença Covid-19, importante
ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a
decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país
devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
11
Observe-se, então, que a situação do paciente não se
enquadra no artigo 4o, inciso I, da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, editada aos 17 de março de 2020, a qual recomenda a
reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias. Ainda, o delito praticado envolve emprego de violência e
grave ameaça, exercida com arma de fogo.
Não obstante, insta salientar que o enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus, por si só, não autoriza a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, mormente
porque, além de não encontrar respaldo legal, contraria a preservação da
segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever
do Estado, em conformidade com o artigo 144 da Constituição Federal.
Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de que
o Estado não esteja fornecendo a devida atenção e os cuidados necessários ao
quadro clínico da população carcerária. Muito pelo contrário: já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo Covid-19
no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do Poder
Público, seja pela própria Recomendação no 62 emitida pelo Conselho
Nacional de Justiça, seja pela Portaria Interministerial no 7 editada pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde. Ainda, vale mencionar que as visitas nas
unidades prisionais paulistas encontram-se suspensas, com o único intuito de
preservar a saúde da população carcerária.
Se não bastasse, também não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que o paciente se encontra detido esteja
passando por um surto de disseminação do Covid-19, tampouco que haja
qualquer caso confirmado entre os custodiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
12
Neste sentido, o entendimento do C. Tribunal
Bandeirante:
“Habeas Corpus
Exame criminológico
Réu
condenado por crimes envolvendo violência doméstica e
posse ilegal de arma de fogo
Registro de faltas
disciplinares durante o cumprimento da pena Decisão
fundamentada Liberdade em razão da disseminação da
COVID-19 Impossibilidade Constrangimento ilegal
Inocorrência Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal
no
2064231-07.2020.8.26.0000;
Relator
Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Criminal; DEECRIM 1a RAJ Comarca de São
Paulo, Data do Julgamento: 27 de abril de 2020) grifei
“Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Paciente
apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à ordem
pública evidente, ainda que seja primário e tenha
residência fixa. Medidas do art. 319 CPP que são
insuficientes. Pandemia Covid-19 que não implica
desencarceramento sem critério. Ordem denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
no
2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
São José do Rio Preto - 5a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 17/04/2020) grifei
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
13
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada aos
pacientes, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos, não
sendo este o momento de se apurar a alegação do impetrante de que a conduta
do paciente se tipifica como furto, tampouco se ele possui ou não problemas
mentais, eis que nada há nos autos que prove ou tampouco indique tal
condição.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a
fim de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada
em consonância aos pressupostos e fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse
diploma.
Ordem
denegada.”
(HC
no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j.
em 06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS
NOVAS MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
14
PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração penal e
a periculosidade do caso concreto refutam eventual
direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade.
Desta
forma,
havendo
fundamentação
suficiente e presentes os requisitos autorizadores da
decretação da prisão preventiva, é de rigor a manutenção
da decisão que a decretou, descabendo a aplicação das
novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011.
Ordem denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000,
Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos
termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem
denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 9a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057232-38.2020.8.26.0000 -Voto no 2009
15
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA